Tribunal: TJSP
Processo: 0001833-76.2022.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Agravo em execução – Natureza "comum" do crime de tráfico para fins de progressão de regime – Pacote Anticrime que não trouxe lei benéfica acerca da equiparação do tráfico de drogas aos delitos hediondos, com exceção do tráfico "privilegiado" – Interpretação do art. 5o, XLIII, da CF e do §5o do art. 112 da LEP que permitem concluir que o delito de tráfico de drogas continua sendo equiparado

Ementa:
Agravo em execução – Natureza "comum" do crime de tráfico para fins de progressão de regime – Pacote Anticrime que não trouxe lei benéfica acerca da equiparação do tráfico de drogas aos delitos hediondos, com exceção do tráfico "privilegiado" – Interpretação do art. 5o, XLIII, da CF e do §5o do art. 112 da LEP que permitem concluir que o delito de tráfico de drogas continua sendo equiparado aos hediondos – Recurso não provido.